Tribunal: TJDFT
Processo: 0744962-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF NO RE 635.659. NÃO CABIMENTO. DESCRIMINALIZAÇÃO UNICAMENTE DA MACONHA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
1. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente para o consumo próprio.
2. Conforme fixado no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, houve a descriminalização tão somente da maconha, quando comprovado que é para consumo pessoal, permanecendo típica a conduta daquele que vende e traz consigo qualquer outro entorpecente.
3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
4. Em se tratando de réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, descabe o abrandamento do regime prisional inicialmente fechado para o semiaberto
5. Recurso conhecido e não provido.